Tribunal: TJMT
Processo: 0001857-62.2015.8.11.0038
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001857-62.2015.8.11.0038

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ANDERSON GOMES DOS SANTOS - CPF: 568.918.141-20 (ADVOGADO), FRIGORIFICO ARAPUTANGA S/A - CNPJ: 00.958.181/0001-63 (EMBARGANTE), JOSE ALMIRO BIHL - CPF: 147.655.789-68 (EMBARGANTE), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA PROMISSÓRIA – PROTESTO EFETIVADO NA VIGÊNCIA DO CC/1916 – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DO PRAZO APENAS COM AJUIZAMENTO DA AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO SEGUIDA DA AÇÃO ANULATÓRIA DO TÍTULO – TERMO INICIAL – ÚLTIMO ATO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – SÚMULA 504/STJ – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - FALTA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1.
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

2.
Não se mostra possível o julgamento do processo pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, quando pendente análise de matérias suscitadas em sede de embargos monitórios relacionas aos cálculos apresentados, as quais não foram objeto de deliberação na instância singela, sob pena de supressão de instância, por manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

3.
Na vigência do Código Civil de 1916, o protesto extrajudicial da nota promissória não construía causa interruptiva da prescrição.

4.
A interrupção do prazo prescricional, na hipótese, ocorreu com o ajuizamento da cautelar de sustação de protesto pelo devedor seguida da ação para a desconstituição do título.

5.
O trânsito em julgado da sentença proferida no processo de conhecimento, constitui o marco inicial para o restabelecimento do cômputo do prazo prescricional para a formulação da pretensão monitória, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.

6.
É de 05 (cinco) anos, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória lastreada em nota promissória, conforme verbete da Súmula 504 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, um oposto pelo
Banco Bradesco S.A.
e o outro por
Jose Almiro Bihl e Outro.,
contra o acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade de votos, deu provimento à Apelação Cível para afastar a prescrição pronunciada nos autos da ação monitória ajuizada em face dos segundos embargados, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da demanda.

Neste momento, o banco alega que o acórdão é omisso, porque a despeito de ter dado provimento no recurso, deixou de reconhecer o crédito perseguido e constituir o título executivo judicial apresentado nos autos, bem como de arbitrar honorários advocatícios e determinar a intimação da parte embargada para pagamento, invertendo o ônus sucumbencial.

Por sua vez, os requeridos dizem que o acórdão é omisso, porque deixou de se manifestar sobre o fundamento sentencial, embasador do reconhecimento da prescrição, no sentido de que o ajuizamento da ação anulatória não constitui empecilho para a persecução judicial do crédito, com base em entendimento jurisprudencial do STJ.

Acrescenta que o aresto também restou omisso, quando deixou de enfrentar o fundamento sentencial que deliberou que a propositura da ação anulatória não impediria o ajuizamento da ação monitória, porque dependeria de deferimento de tutela provisória nesse sentido, enfatizado que, entender de modo diverso implicaria em violação ao direito de petição.

Consigna que, para que a propositura da ação declaratória de nulidade tivesse o condão de suspender qualquer demanda destinada a cobrança da dívida, seria imprescindível que os réus tivessem promovido a garantia do juízo, o que nunca ocorreu.

Por fim, diz que a decisão colegiada incorre novamente em omissão, quando deixa de se pronunciar sobre outro trecho da sentença, que invoca a aplicação da norma do art. 784, §1º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao banco embargante, na medida em que não se mostra possível o julgamento do processo pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, §4º, do CPC, em razão da pendência de análise acerca de matérias suscitadas em sede de embargos monitórios relacionas aos cálculos apresentados, as quais ainda não constituíram objeto de deliberação na instância singela, sob pena de supressão de instância, por manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Também não prosperam as teses ventiladas pelos embargantes
José Almiro Bihl e Outro
, na medida em que o aresto embargado JAMAIS inaugurou qualquer discussão acerca da possibilidade ou não da cobrança da dívida pelo credor, no curso da ação anulatória, até porque, como realçado pelos próprios recorrentes e consoante entendimento jurisprudencial pacificado, o ajuizamento de ação discutindo o débito e/ou a validade da cambial embasadora da dívida, não impede ao credor de promover a cobrança judicial da dívida.

O embate travado no apelo se cingiu
à causa interruptiva do curso do prazo prescricional
para o ajuizamento da ação monitória.

Nessa linha de intelecção, ficou deliberado que, na hipótese, a interrupção do curso do prazo prescricional para formulação de pretensão destinada ao recebimento da dívida ocorreu com a propositura da anulatória, uma vez que, ao tempo da efetivação do protesto extrajudicial da nota promissória (
23/07/2001)
, vigia as disposições do Código Civil de 1916, que não conferia ao ato condição de causa interruptiva da prescrição (AgInt no REsp n. 1.673.838/SP).

A modalidade de protesto extrajudicial como causa de interrupção da prescrição, somente foi introduzida no ordenamento jurídico pelo Código Civil de 2002.

Portanto, a hipótese em exame, a interrupção do prazo prescricional não ocorreu com o protesto da cambial, como reconheceu o sentenciante, mas somente com o ajuizamento da Ação Cautelar de Sustação de Protesto nº 147/2001 (numeração única 2312-18.2001.811.0038) aforada pelos apelados em
23/07/2001
, sequenciada pela Ação Anulatória de Título nº 186/2001 (numeração única 2377-13.2001.811.038), proposta em
21/08/2001
, nos termos do artigo 172, V, do Código Civil de 1916, e cuja sentença transitou em julgado em
12/06/2014
, constituindo o marco inicial para o restabelecimento do cômputo do prazo prescricional para a formulação da pretensão monitória, nos termos do entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"Civil. Causa interruptiva de prescrição. Demanda judicial proposta pelo devedor para discussão do débito e da cártula de crédito. Reinício da contagem com o trânsito em julgado. Da ação anulatória de débito ou cautelar de sustação de protesto - A propositura de demanda judicial pelo devedor, seja anulatória, seja de sustação de protesto, que importe em impugnação do débito contratual ou de cártula representativa do direito do credor, é causa interruptiva da prescrição, nos termos do art. 172, V do CC. - Quando a interrupção de prescrição se der em virtude de demanda judicial, o novo prazo só correrá da data do último ato do processo, que é aquele pelo qual o processo se finda. -Recurso especial não conhecido".
(REsp nº 216.382/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/8/2004, DJ de 13/12/2004)

Assim, no caso em exame, em que se aplica as causas interruptivas da prescrição previstas do Código Civil de 1916, nada importa a discussão que os embargantes pretendem inaugurar acerca do deferimento ou não de tutela provisória na ação anulatória ou, ainda, a viabilidade do ajuizamento da ação monitória no curso daquela demanda, uma vez que, consoante legislação aplicável (CC/1916), o curso do prazo prescricional para a formulação de pretensão destinada a persecução do crédito foi interrompido com o ajuizamento cautelar de sustação de protesto e foi retomado somente após o último do processo de conhecimento, para o qual serviu de preparação.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. OFENSA A SÚMULA. INVIABILIDADE. LEGITIMIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. TÍTULO CAMBIAL EM BRANCO. BOA-FÉ. SÚMULA 387/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. (...) 5.
A propositura de ação declaratória ou anulatória em que se discuta a dívida interrompe o prazo prescricional para cobrança do valor nela materializado
. 6. Nos termos da Súmula 387/STF, "a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto". 7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.102.779/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Nesse contexto, verifica-se que os argumentos de fato e de direito, considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, foram devidamente analisados e dirimidos por esta Câmara, não havendo que se cogitar a ocorrência de qualquer contradição no julgado.

Assim, resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Infere-se que a pretensão dos embargantes se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, como dito antes, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ART. 988 DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NÃO CABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. (...) 6. Embargos de declaração de MARCIA ELISA LANSONI rejeitados.
(EDcl no AgInt na Rcl n. 35.330/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Seção, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o
magistrado não é obrigado a responder todas as alegações
das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado da decisão em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023